Tribunal: CARF
Processo: 13629.004388/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.004388/2008-48
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.192 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IMPÉRIO REPRESENTAÇÕES TURÍSTICAS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
DOS
RECURSOS
DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. NÃO ATENDIMENTO DE
INTIMAÇÃO
DE
FORMA
SATISFATÓRIA.
HIPÓTESE
DE
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 133.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.004388/2008-48
Fl. 2595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.192 - CSRF/3a Turma
Processo no 13629.004388/2008-48

Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 1301-001.603, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, negou provimento aos
recursos de ofício e voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2003
SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Não houve quebra de sigilo bancário nem, tampouco, o procedimento está
inquinado de nulidade, ante à observância do estabelecido no art. 10 do
Decreto n. 70.235/1972. Os agentes do Fisco podem ter acesso às informações
sobre a movimentação financeira dos contribuintes sem que isso se constitua
violação do sigilo bancário, eis que se trata de exceção expressamente prevista
em lei vigente.
NÃO
ATENDIMENTO
ÀS
INTIMAÇÕES.
MULTA
AGRAVADA.
PRESUNÇÃO LEGAL E ARBITRAMENTO. MULTA QUALIFICADA.
Reputa-se correta a decisão que afastou o agravamento da multa de ofício
aplicada pela falta de atendimento às intimações, em razão da presunção legal
de omissão de receitas, mas mantida a multa qualificada, em percentual de
150% pela conduta fraudulenta.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
A diligência não se presta para produzir provas de responsabilidade da parte.
Tratando-se da comprovação de origem de depósitos bancários, a prova
deveria ser produzida pela parte, sendo desnecessária a realização de
diligência e/ou perícia. Ademais, a solicitação de diligência ou perícia deve
obedecer ao disposto no inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72,
competindo à autoridade julgadora indeferir aquelas que julgar prescindíveis.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 2596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.192 - CSRF/3a Turma
Processo no 13629.004388/2008-48

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 2).
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
O artigo 42, da Lei no 9.430/96, estabeleceu a hipótese da caracterização de
omissão de receita com base em movimentação financeira não comprovada. A
presunção legal trazida ao mundo jurídico pelo dispositivo em comento torna
legítima a exigência das informações bancárias e transfere o ônus da prova ao
sujeito passivo, cabendo a este prestar os devidos esclarecimentos quanto aos
valores movimentados.
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA.
Evidencia omissão de receita a existência de valores creditados em conta de
depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais a
contribuinte, regularmente intimada, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. DESNECESSIDADE DE
MENÇÃO AOS TRIBUTOS REFLEXOS.
Na hipótese em que infrações apuradas em relação a tributo ou contribuição
contido no MPFF ou no MPFE, também configurarem, com base nos mesmos
elementos de prova, infrações a normas de outros tributos ou contribuições,
estes serão considerados incluídos no procedimento de fiscalização,
independentemente de menção expressa.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS e COFINS.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal
em face da estreita relação de causa e efeito.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
que negou provimento ao recurso de ofício que desagravou a multa de ofício do art. 44 da Lei
9.430/96, aplicada em virtude de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada, sob a justificativa de que descabe o agravamento da multa em
razão do não atendimentos à intimação para prestar esclarecimentos quando a omissão já tenha
consequências específicas previstas na legislação.

Fl. 2597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.192 - CSRF/3a Turma
Processo no 13629.004388/2008-48

Traz, assim, que a omissão do sujeito passivo ficou devidamente caracterizada,
pois não apresentou os extratos bancários e demais documentos solicitados pela Fiscalização. O
que, por conseguinte, entende ser cabível o agravamento da multa, devendo prevalecer o
entendimento exarado nos acórdãos paradigmas, uma vez que se mostra correto o procedimento
adotado pela autoridade fiscal, razão pela qual o lançamento deve ser mantido e o acórdão
recorrido reformado.

Em despacho às fls. 2570 a 2573, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Cientificado, o sujeito passivo não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que devo conhecê-lo, pois atendidos os critérios dispostos no art. 67 do
RICARF/2015. O que concordo com o exame de admissibilidade constante em despacho. Eis:
“[...]
Assim, passo a apreciação da admissibilidade da divergência
Para melhor compreensão da matéria, transcrevo abaixo a ementa dos
acórdãos apresentados como paradigmas, na parte que interessa ao presente
exame:
Acórdão no 104-21.564
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO - AGRAVAMENTO DE
PENALIDADE - FALTA DE ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO PARA
PRESTAR ESCLARECIMENTOS - A falta de atendimento pelo sujeito passivo,
no prazo marcado, à intimação formulada pela autoridade lançadora para
prestar esclarecimentos, autoriza o agravamento da multa de lançamento de
Fl. 2598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.192 - CSRF/3a Turma
Processo no 13629.004388/2008-48

ofício, quando a irregularidade apurada é decorrente de matéria questionada
na referida intimação.
Acórdão no 102-46.359
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO - Nos casos de não atendimento
pelo sujeito passivo de intimação da autoridade fiscal, é cabível o
agravamento da multa, com amparo no § 2°, do art. 44, da Lei n°9.430, de 27
de dezembro de 1996.
De outra parte, o acórdão recorrido traz a seguinte ementa quanto à matéria:
NÃO
ATENDIMENTO
ÀS
INTIMAÇÕES.
MULTA
AGRAVADA.
PRESUNÇÃO LEGAL E ARBITRAMENTO. MULTA QUALIFICADA. Reputa-
se correta a decisão que afastou o agravamento da multa de ofício aplicada
pela falta de atendimento às intimações, em razão da presunção legal de
omissão de receitas, mas mantida a multa qualificada, em percentual de 150%
pela conduta fraudulenta.
Examinando os acórdãos paradigmas em seu inteiro teor verifica-se que os
mesmos trazem o entendimento de que a falta de atendimento às intimações da
fiscalização pelo fiscalizado, nos prazos assinalados, autoriza o agravamento
da multa de ofício lançada, inclusive na hipótese de lançamentos realizados
com base em presunção de omissão de rendimentos, como depósitos bancários
de origem não comprovada.
De outra parte, o acórdão recorrido diverge da interpretação dos acórdãos
trazidos como paradigmas, ao entender que na hipótese em que o não
atendimento às intimações não trouxe qualquer prejuízo ao Fisco, uma vez que
este "tinha a seu favor a presunção legal específica para o caso, qual seja, a
de que os depósitos bancários não justificados são oriundos de omissão de
receitas", não cabe o agravamento da multa.
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos
examinados revelam-se divergentes, restando plenamente configurada a
divergência jurisprudencial apontada pela recorrente. [...]”

Sendo assim, conheço o Recurso Especial.

Fl. 2599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.192 - CSRF/3a Turma
Processo no 13629.004388/2008-48

Quanto ao mérito, que ressurge com a discussão acerca do agravamento da
multa na omissão do sujeito passivo quanto à não apresentação dos extratos bancários e demais
documentos solicitados pela Fiscalização, sem delongas, manifesto minha concordância com o
acórdão recorrido, em respeito à Sumula CARF 133:
“Súmula CARF no 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.”

Em vista de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 2600
DF CARF MF
Documento nato-digital